Tribunal: TCU
Processo: 038.060/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2478/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.060/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aline da Silva (XXX.717.584-XX); Bernard Bulhoes Pedreira Genevois (XXX.517.538-XX); Claudionor Cirilo Evangelista (XXX.692.334-XX); Edson Veloso Resende (XXX.098.474-XX); Francimar Martins Teixeira Macedo (XXX.579.374-XX); Francisco Francelino Gomes (XXX.315.944-XX); Jacilene Paulino de Carvalho (XXX.855.684-XX); Jane Epitacio da Silva (XXX.312.604-XX); Maria Gilvanilda de Assis Nascimento (XXX.732.624-XX); Otavio da Silva Ferreira (XXX.140.244-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.